Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-67.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 682 do Código Civil não prevê como causa de cessação do mandato o decurso do tempo. Por sua vez, o art. 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que “o mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa”.
2. Todavia, presentes circunstâncias excepcionais e utilizando-se do poder geral de cautela na condução do processo, o magistrado pode determinar a apresentação de instrumento de procuração atualizado, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Precedente do STJ.
3. A hipótese em exame merece especial cautela, notadamente porque, além de a autora ser pessoa idosa e aparentemente analfabeta, a procuração não deixou clara a autoria da assinatura aposta, cujo nome e número de CPF não correspondiam ao da mandante. Logo, não há desacerto na ordem impugnada, mormente considerando a relação de confiança estabelecida entre advogado e patrocinado, na qual, em tese, inexistiria óbice para a formalização de instrumento de procuração atualizado visando à defesa dos interesses da parte outorgante.
4. Apelação conhecida e não provida.